Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUPOSTO HOMICÍDIO. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO DELITO.
I. CASO EM EXAME: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga em face do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, nos autos de inquérito policial que apura suposto homicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar o juízo competente para processar e julgar o caso, considerando o local da consumação do crime conforme disposto no artigo 70 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. 1. A competência jurisdicional, nos termos do artigo 70 do CPP, define-se, como regra, pelo local da consumação da infração penal, não sendo relevante, a princípio, eventual transferência da vítima para outra localidade apenas para atendimento médico.
2. 2. Os primeiros registros do crime surgiram na Circunscrição de Taguatinga, na qual a suposta vítima recebeu o atendimento inicial, circunstância que, aliada aos indícios de que frequentava a região, reforça a presunção de que os fatos ocorreram naquele local.
3. 3. A definição da competência do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga não impede que eventuais novas provas colhidas na investigação indiquem, com maior precisão, o local exato dos fatos, permitindo eventual modificação da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito de jurisdição julgado procedente, fixada a competência do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar crime de homicídio, via de regra, define-se pelo local da consumação do delito, conforme o artigo 70 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70.